Tribunal: TJES
Processo: 5000522-08.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-08.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLI BARCELOS RANGEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000522-08.2022.8.08.0022

Recorrente: DARLI BARCELOS RANGEL

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8727943).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DARLI BARCELOS RANGEL
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, entabulou negócio jurídico com o banco recorrido, porém não utiliza mais o cartão de crédito consignado, não possuindo conhecimento da integralidade da dívida e ressaltando

que o pagamento mínimo realizado nos últimos anos, sem a utilização do cartão, foi suficiente para o pagamento do valor principal. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, consoante enfatizado pelo juízo de 1º grau, o banco recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque, na situação em apreço, este (recorrente) não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque e compras, durante longo período, conforme faturas acostadas pelo recorrido em conjunto com a sua defesa.

Em sendo assim, por meio das faturas juntadas na peça de resposta, é possível visualizar os saques e compras efetuadas pelo recorrente ao longo da relação jurídica, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades da contratação.

Além do mais, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] o autor realizava as compras/saques, mas não quitava nada além do mínimo. A teor de exemplo, tal prática é evidente através da fatura de 10/05/2020 (ID n.º: 20651327, pág. 04 e ID n.º: 20651318, pág. 30), onde a fatura do Autor saltou de R$8.590,78, para R$ 11.788,57 no mês seguinte, ante uma compra de R$ 3.283,86 no mês anterior, não quitada e amortizada nas faturas remanescentes pelos débitos em folha. E assim não foi diferente em outras compras”
(
sic
– ID 8727936, negritei).

Assim, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DARLI BARCELOS RANGEL

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)